Tribunal: TJES
Processo: 0012435-53.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012435-53.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
JAYANA DOS ANJOS FLORO DOS SANTOS
APELADO:
SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Art. 1011,CPC. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, que a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, trouxe reflexos até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados nas águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES, de variadas formas, sendo inegável a Responsabilidade Civil Objetiva.

2. Entretanto, é necessário, em caráter indenizatório, que a parte comprove o nexo causal entre o dano causado em sua atividade laboral exercida, e os danos causados em decorrência do rompimento da barragem na região.

3. Rejeita-se o pedido indenizatório quando não comprovado dano material, tampouco de lucros cessantes perante ausência de documentação que comprove a perda econômica da atividade.

4. Lucros Cessantes futuros e hipotéticos não são indenizáveis quando não demonstrados nos autos.

5. Rejeita-se o pleito de indenização a título de danos morais por ausência de provas da ofensa personalíssima.

6. Recurso conhecido e não provido.

À unanimidade,
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau vergastada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ApCiv 0012435-53.2019.8.08.0030

Violação aos Princípios Administrativos
2ª Câmara Cível / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
JAYANA DOS ANJOS FLORO DOS SANTOS X
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço o recurso.

Conforme relatado, trata o presente recurso de oposição à r. sentença proferida em primeiro grau, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, por ausência de provas que comprovem o dano alegado pela autora.

Aduz a apelante que merece procedência os pedidos de indenização a título de danos materiais e morais em razão dos danos gerados pelo rompimento da barragem de Mariana-MG, que afetou a comunidade local, o turismo e, por consequência, o comércio que possuía.

Acerca da matéria aqui avençada, observa-se que os danos ambientais gerados pelo desastre do rompimento da barragem de Mariana-MG ocasionaram a responsabilização civil da empresa SAMARCO, responsável pelo incidente ocorrido.

É sabido ainda, que os danos gerados pelo rompimento ultrapassaram a esfera ambiental, e afetaram toda a comunidade local, tanto a comunidade pesqueira, hoteleira e os comerciantes.

Para a comprovação do dano, é, por óbvio, necessário que se comprove os impactos causados ao exercício da atividade da apelante.

Sob esta ótica, em conformidade com o Art. 373, do CPC, o autor da ação deve comprovar e existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo de seu direito.

O material probatório
apresentado aos autos pela apelante apenas confirma a atividade exercida pela autora, contudo,
não se mostra suficiente para comprovar o dano sofrido a
ensejar o caráter indenizatório.

Os documentos de fls. 46/47 não esclarecem ou descrevem de forma clara os gastos e ganhos da apelante na atividade exercida, nem a perda financeira decorrente da suposta redução do turismo local.

Nem mesmo é possível estabelecer os ganhos mensais do estabelecimento, havendo referência de que os frequentadores pagavam entre R$1,00 (um real) a 7,00 (sete reais) para jogar videogame no local, conforme fls. 51/55.

Não há, ainda, nenhuma prova da redução de clientes no estabelecimento da apelante, nem mesmo restou estabelecido o nexo causal das alegações com os danos gerados pelo rompimento da barragem.

Ademais, não há prova nos autos que demonstre o argumento de que houve a necessidade de realizar “bicos” para suprir a alegada queda econômica causada pelo evento da barragem de Mariana.

A testemunha ouvida em audiência(fl.323), apenas demonstrou que houve o encerramento das atividades comerciais, sem saber precisar quando isso ocorreu.

Ainda em audiência, há o indicativo de que os frequentadores do estabelecimento eram, majoritariamente, nativos (saíam da escola e iam para lá), e, durante os finais de semana ou alta temporada, é que poderia ter uma maior presença de turistas.

A própria Apelante salientou, em audiência, que à época da “chegada da lama” ela estava em obras e sem funcionamento, bem como que, por receio, não reabriu a loja.

Nota-se, portanto, a dificuldade da autora em comprovar a formalidade da atividade que exercia na cidade, bem como os reais impactos que seu estabelecimento sofreu.

Diante dos elementos trazidos aos autos, percebe-se, ainda, a impossibilidade de relacionar o rompimento da barragem de Mariana-MG com o impedimento do exercício da atividade laboral da apelante.

Quanto a indenização da Fundação Renova, vale contextualizar, que trata-se de um programa voltado para o ressarcimento de pequenas ou microempresas que sofreram perdas referentes às suas atividades econômicas em decorrência do rompimento da barragem.

Através de um processo burocrático de etapas que vão do recolhimento de informações e cadastro no programa, até a efetiva concessão de indenização, se consegue ressarcimento pelo dano causado pelo rompimento sem a burocracia de ação judicial.

A apelante comprovou que realizou o cadastro no referido Sistema Indenizatório Simplificado (fl.29), contudo, a apelante não preencheu os requisitos necessários para análise e concessão da indenização.

No tocante aos lucros cessantes, dispõe o Art. 402, do Código Civil, que a indenização das perdas e danos devidas ao credor devem ser calculados com base tanto no que efetivamente se perdeu, bem como No que razoavelmente se deixou de ganhar.

Na presente ação, não há comprovação certa e clara do quanto a Apelante tinha como receita, nem mesmo o quanto deixou de ganhar em decorrência do evento danoso, inexistindo prova da suposta perda econômica.

Acerca da indenização por danos hipotéticos e futuros, a jurisprudência pátria é firme na necessidade de comprovação das alegações de forma plausível e verossímil:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SE INDENIZAR PELO LUCROS CESSANTES FUTUROS E HIPOTÉTICOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

[...] Os lucros cessantes não podem ser imaginados, pois decorrem da privação de um ganho pelo credor, ou seja, o lucro que ele deixou de auferir em razão do descumprimento da obrigação pelo devedor. Deve decorrer diretamente do apontado ato lesivo contratual ou extracontratual, não é dano hipotético.

A ordem jurídica não admite pretensão de ressarcimento por lucros cessantes hipotéticos, pois, "para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, plausíveis, verossímeis, de modo a não compreender os proventos hipotéticos, imaginários ou fantásticos"
(RT 658/119). [...] Neste sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior, in "Responsabilidade Civil à Luz da Jurisprudência", Editora Universitária de Direito Ltda., São Paulo, 1986, página 149:
"
Os lucros cessantes só podem ser indenizados mediante prova efetiva de sua ocorrência.
A simples paralisação do veículo acidentado para reparos, sem prova de ter deixado de prestar serviço certo durante aquele período, não justifica a pretensão de lucros cessantes."
A meu sentir,
a alegação de lucros cessantes foi formulada com base em um dano hipotético, que não é passível de ser indenizado.
(Apelação Cível 1.701.11.029794-5/001. TJ-MG. 9ª Câmara Cível., Des. Relator Pedro Bernardes, Data de julgamento 07/04/2014, Data da publicação da súmula 0/04/2014).

É possível observar, em recentes julgados desta egrégia Corte, que para o deferimento do pedido de indenização, deve ser considerado o nexo causal entre o dano alegado e o desastre ambiental, comprovado mediante provas da parte autora, o que, na presente ação, não obteve êxito em comprovar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embora existam vários precedentes deste sodalício que reconhecem que a comunidade de Regência do Município de Linhares-ES também foi afetada com o desastre ambiental ocorrido em 05 de novembro de 2015 que culminou na poluição do Rio Doce com os rejeitos oriundos da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana-MG), certo é que
há exigência da demonstração de prova sobre o dano material afirmado, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC.

2. No caso, as provas produzidas pelo apelante, tanto a documental como a testemunhal, são insuficientes para demonstrar cabalmente que ele ao tempo do desastre ambiental exercia profissionalmente e de forma contínua os ofícios de borracheiro, mecânico e pescador, bem como a receita daí angariada e, por conseguinte, que ele deixou de perceber, valendo acrescentar que o direito não alberga o dano hipotético
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0002712-10.2019.8.08.0030. Relatora, Des. Janete Vargas Simões. Data do julgamento, 28/06/2022, Data de Publicação no Diário: 14/07/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que o apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material (lucros cessantes e danos emergentes por não mais conseguir alugar seus imóveis na região) e moral (diminuição da renda e corte no fornecimento de água), decorrentes de um dano ambiental imputado às recorridas, tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a sua legitimidade ativa e a passiva das demandadas. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. 2.
É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas.
3. É
objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, ainda que culposamente
, cabendo, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova, quando verossímeis as alegações da parte autora, que é parte hipossuficiente.
Porém,
é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado.
4. Ou seja, incumbe a parte autora apresentar elementos que comprovem os danos efetivamente suportados pelo requerente a título de lucros cessantes e danos emergentes. E, nessas hipóteses, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois estes são elementos mínimos para comprovar o direito do requerente, sendo seu dever apresentá-los.
5. Embora o apelante sustente que a indenização pelos danos materiais deveria ter sido deferida em primeiro grau, verifica-se que
inexiste no caderno processual provas documentais que comprovam os lucros cessantes. Ou seja, não há provas de que o autor auferia (e deixou de perceber)
a quantia de R$2.000,00 por mês alugando os seus imóveis. 6. No mesmo sentido,
não há qualquer prova que demonstre a existência de danos emergentes pela desvalorização dos imóveis. 7. Nesse sentido, não merece prosperar o pedido autoral de indenização quantos aos danos materiais, pois, conforme entendimento do STJ, é indispensável a apresentação de provas efetivas quanto aos prejuízos suportados, não bastando alegações genéricas.
8. O fato, pela sua gravidade, teve o condão de causar danos ao patrimônio ambiental, bem como danos individuais. No entanto, quanto ao primeiro - dano ambiental -
entendo realmente que não houve a efetiva comprovação do abalo moral intenso que possa render ensejo a procedência do pedido indenizatório. De igual forma, como acima suscitado, não há provas de que houve a diminuição da renda do autor, apta a gerar o alegado abalo psíquico.
Esta reflexão, todavia, não é direcionada para a análise da ofensa individual decorrente do
corte do fornecimento de água em Linhares
, por se tratar de dano presumido, que independe de comprovação. [...] (TJES. Apelação Cível nº 0002134-81.2018.8.08.0030. Relator Walace Pandolpho Kiffer. Data de julgamento: 27/06/2022, Data de Publicação no Diário: 13/07/2022).

Diante do exposto, não assiste razão a apelante para reforma da sentença ante a ausência de requisitos comprobatórios da atividade exercida e do montante que recebia e supostamente deixou de receber em decorrência do desastre ambiental.

Não merece prosperar, também, o requerimento de danos morais.

Por se tratar de uma atividade que não tem relação direta com os rios locais, afetados pelo desastre, mas sim uma atividade comercial de eletrônicos e produtos alimentícios no geral, a apelante deveria demonstrar, no momento que lhe era oportuno, os danos que lhe causaram ofensa personalíssima.

E, consultando os autos, não é possível destacar qualquer comprovação que enseje indenização a título de danos morais, uma vez que trata-se de um pedido genérico e incapaz de materializar o efetivo dano gerado.

O fato de ser moradora, e parte da comunidade à época do desastre ambiental, não é suficiente para ensejar a tutela ressarcitória perseguida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau vergastada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)